Tribunal: TJMT
Processo: 0005392-12.2012.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005392-12.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), JULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.359.775/0001-10 (APELADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - CPF: 496.180.839-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005392-12.2012.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL – FALÊNCIA ULTERIOR DA RÉ – VEÍCULOS NÃO LOCALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA FALIDA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PROVIDO.

Se a lide foi extinta sem resolução do mérito em virtude da não localização dos bens arrendados e da impossibilidade de conversão em Execução de Título Extrajudicial em decorrência da superveniente decretação de quebra da empresa ré, esta deve arcar com o ônus de sucumbência por força do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005392-12.2012.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a não localização dos veículos dados em garantia de arrendamento mercantil e a impossibilidade de conversão da lide em Execução de Título Extrajudicial em virtude do ulterior decreto de quebra da empresa. O autor foi condenado às

custas e aos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

O apelante alega que na Execução foi reconhecida a perda superveniente do objeto em decorrência da RJ da empresa apelada, que, portanto, deve arcar com os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

Contrarrazões no id n. 96548486.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público a legitimar sua intervenção (id n. 103984490).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005392-12.2012.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 08/05/2012 o apelante ajuizou contra a apelada Ação de Reintegração de Posse de dois caminhões arrendados, modelo Randon SR TQ, ano 2004 (id 96208534).

Deferida a liminar, o oficial de justiça não cumpriu a medida por não ter localizado referidos bens (96518476 - Pág. 2). Em seguida o juízo de origem foi informado da decretação da quebra da empresa apelada em 12/03/2013 (id n. 96518484).

Em 30/01/2017 houve nova tentativa de busca, igualmente sem sucesso (id n. 96548463 - Pág. 1), e então os autos foram declinados ao juízo da falência (id n. 96548475).

Intimado a se manifestar, o administrador judicial esclareceu que os veículos em questão constam na relação de bens de propriedade da ré, mas com paradeiro desconhecido (id n.
96548479 - Pág. 5)
.

Após, foi extinta a lide por não terem sido encontrados os caminhões e pela impossibilidade de convertê-la em Execução de Título Extrajudicial visto que decretada a falência, e condenada a apelante ao ônus de sucumbência.

Conforme ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo
”.

(Código de processo civil comentado, Editora Revista dos Tribunais, 3a edição, p. 296).

O ajuizamento desta demanda foi necessário em virtude da inadimplência da apelada, e a sua extinção ocorreu em consequência da não localização dos bens. Ademais, foi proposta em 2012, antes da decretação da quebra da empresa em 2013. Desse modo, por força do princípio da causalidade, é da apelada a obrigação de pagar a sucumbência.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO PARA A EMPRESA E COOBRIGADOS – QUESTÃO RESOLVIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – COISA JULGADA MATERIAL – –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DAS APELADAS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o trânsito em julgado da sentença que, em Embargos à Execução, reconheceu que a novação na Recuperação Judicial da empresa atingiu também seus coobrigados, incide a coisa julgada material sobre a questão principal expressamente decidida, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC, sendo vedado discuti-la novamente.

Se a parte devedora deu causa ao ajuizamento da Ação, a extinção pela perda superveniente do objeto impõe a sua condenação aos ônus sucumbenciais.
(N.U 1024293-18.2017.8.11.0041, julgado em 23/06/2021, publicado no DJE de 24/06/2021).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para condenar a apelada à sucumbência definida na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021